Tribunal: STF
Processo: Rcl 85351
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Felício Rosa Valarelli Júnior contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 1000858-89.2018.5.02.0070, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    Felício Rosa Valarelli Júnior narra que, na origem, trata-se de cumprimento de acordo extrajudicial promovido por Gildarte Teixeira Pinhão contra DSL Comércio Varejista S.A. e outras empresas ligadas ao grupo LAEP/DASLU. O juízo de origem determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face do ora reclamante, que é sócio da empresa A Moda Brasil Participações S.A, que, dentre outras empresas, também figura no polo passivo da execução mencionada.



    Explica que



    “a presente reclamação ocorre porque, a despeito da ORDEM DE SUSPENSÃO DOS PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA de empresas do mesmo grupo econômico, reconhecida no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), o juízo da 70ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/ TRT02, segue penhorando as contas bancárias do reclamante e bloqueando valores, descumprindo a liminar emanada no precedente vinculante informado.” (e-doc. 1, p. 2)



    Requer, por fim, 



    “i. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja determinada a suspensão da decisão judicial que desrespeita o precedente dessa E. Suprema Corte;



    ii. Que seja a Reclamação julgada procedente revogando a ordem do juiz reclamado, por questão de Direito e Justiça.” (e-doc. 1, p. 3 e 4)



    É o relatório. Decido.



    Compulsado os autos, extrai-se que Gildarte Teixeira Pinhão requereu a inclusão do sócio da empresa A Moda Brasil Participações S.A., Felício Rosa Valarelli Júnior (ora reclamante), e outros no polo passivo da execução do Processo ExTiEx nº 1000858-89.2018.5.02.0070, o que foi deferido pelo juízo de origem. Vide: 



    “1. Da inclusão do sócio Felício Rosa Valarelli Junior 



    Citado, por edital (ID. a3a9516), quedou-se inerte o sócio Felício Rosa Valarelli Junior, razão pela qual torno definitiva sua inclusão no polo passivo do feito. Retifique-se a autuação.



    2. Da “contestação” de A Moda Brasil Participações S.A.



    Não conheço da ‘contestação’ aviada pela executada A Moda Brasil Participações S.A. (ID. 23e842a), na medida em que se trata de execução de título extrajudicial e as matérias suscitadas em aludida manifestação exigem a integral garantia do Juízo para sua apreciação, sendo, pois, inadequada a via eleita. 



    (...)



    CONCLUSÃO 



    Proceda-se à consulta ao convênio SISBAJUD em desfavor dos sócios, diretores e/ou administradores ora incluídos, renovando-se as consultas anteriormente efetuadas.” (e-doc. 9, p. 168 - 171)



    Vide que, em decisão proferida pelo Juízo da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, foi instaurado o Incidente de Despersonalização da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face do sócio ora reclamante: 



    “DECISÃO 



    Vistos etc. 



    Uma vez que as diligências empreendidas em face das pessoas jurídicas executadas nestes autos restaram frustradas, revelando, assim, sua inidoneidade econômica, defiro a instauração, nos próprios autos, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face dos seguintes sócios, diretores e administradores das empresas que figuram do polo passivo da execução, assim indicados pelo reclamante em ID. d70e7b1:



    (1) LAEP FUND BRASIL S/A



    - i) Marcus Alberto Elias, CPF nº 008.008.588-16 



    - ii) Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, CPF nº 869.729.796-68



    (2) HELOTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.



    - iii) Antônio Romildo da Silva, CPF nº 294.094.978-68



    (3) A MODA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 



    - iv) Creso Suerdieck Dourado, CPF nº 407.626.388-00 



    - v) Felício Rosa Valarelli Junior, CPF nº 021.044.298- 03 



    (4) ER23 PARTICIPAÇÕES LTDA.



    - vi) Eduardo Duarte Teixeira João, CPF nº 101.320.297- 07 



    (5) MB EXPANSÃO S.A. 



    - vii) Alberto Antônio de Figueiredo Studart Maia, CPF nº 866.195.277-87



    O autor pleiteia tutela de urgência cautelar. A execução encontra-se frustrada em relação à 1ª reclamada. A instauração do incidente é formalidade legal prevista no CPC e na CLT, mas o caso concreto revela grande probabilidade do direito do autor, ante a evidente inidoneidade econômica das rés, após o exaurimento da execução, com a realização de diversas diligências constritivas, bem como diante das demais vicissitudes enfrentadas no presente feito.



    Há, outrossim, o perigo da demora, ante o fato da frustração da execução e que eventual citação e o longo prazo previsto para instauração do incidente, há risco de esvaziamento patrimonial. Assim, defiro o arresto requerido pelo exequente, renovando-se a ordem de penhora 20210001309792, incluindo-se os aludidos sócios.



    Após, citem-se os aludidos sócios diretores e administradores das pessoas jurídicas, para que se manifestem no prazo de 15 dias, nos termos do art. 855-A da CLT c/c art. 133 do CPC e, caso garantida a execução, nos termos do art. 884, da CLT, sendo que o silêncio implicará o seu acolhimento e ciência do disposto no art. 880 da CLT, com o consequente prosseguimento da execução.” (e-doc. 7, p. 36-38) (grifei)



    Verifica-se, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão da parte no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão da parte reclamante no polo passivo da execução decorreu da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)”



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa e o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação(arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente